Tribunal: TJDFT
Processo: 0741656-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741656-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS RODRIGO GUEDES AMORIM RECORRIDA: IMÓVEIS ESTRELAS ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMINAR. CABIMENTO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Constatado o cumprimento dos requisitos legais previstos nos arts. 57 e 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/91, para o despejo por denúncia vazia, incluindo a notificação prévia com prazo de 30 dias, o ajuizamento da ação dentro do trintídio legal e o depósito da caução exigida, revela-se cabível a concessão da liminar para desocupação do imóvel. 2. A manutenção da posse pelo locatário, sem justificativa plausível, mesmo após a notificação extrajudicial e em descumprimento aos prazos legais, compromete o direito do locador à retomada do bem e caracteriza perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 3. Embora o agravado tenha invocado preservação da atividade empresarial, verifica-se que não foram adotadas medidas concretas para assegurar sua continuidade em outro local, desde a notificação até a presente data, o que fragiliza o argumento de necessidade de manutenção no imóvel. 4.A função social da propriedade e o direito à livre disposição do bem conferem respaldo ao deferimento da medida liminar para desocupação. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, afirma que não deveria ter sido concedida antecipação da tutela vindicada, aos argumentos de que não há receio de dano irreparável, existe atividade comercial no local e o contrato foi firmado por prazo indeterminado há 23 (vinte e três) anos, sendo que o insurgente ocupa o imóvel desde o ano de 2.021. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido, porque a parte recorrente não indicou, com a clareza e precisão necessárias, a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “O agravo em recurso especial foi conhecido para, não conhecer do apelo nobre, por incidência da Súmula 284, do STJ, tendo em vista a ausência de indicação dos permissivos constitucionais” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.256.359/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, não seria possível dar curso ao apelo. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tais óbices fossem superados, descaberia dar trânsito ao recurso, porquanto “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, não conheço do pedido de condenação do recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020